Tribunal: TJBA
Processo: 8114601-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114601-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO E GABRIEL REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARCELO ALVES DOS ANJOS

APELADO: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, JOAO VICTOR CABUS DAVID, LUIZA BARROS BOECHAT

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PARTE QUE DECLARA DESINTERESSE EM PROVAS E REQUER JULGAMENTO ANTECIPADO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO E GABRIEL REPRESENTAÇÕES LTDA em face do acórdão de ID 90453896, que, ao acolher embargos de declaração anteriormente interpostos por ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, com efeitos infringentes, cassou o acórdão de ID 86132005 e negou provimento à apelação da ora embargante, sob fundamento de preclusão lógica da alegação de cerceamento de defesa.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado (ID. 90453896), sob a tese de que a manifestação da parte autora (ID. 77486383) pelo julgamento antecipado seria condicional à decretação da revelia, não configurando, portanto, renúncia incondicional ao direito de produzir provas.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito de matérias já exaustivamente analisadas, inexistindo os vícios de omissão ou contradição apontados, mas mero inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica dada aos fatos e atos processuais.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e integral a petição de ID. 77486383, compreendendo que ela continha duas manifestações distintas: (i) uma declaração expressa, categórica e incondicional de "não tem interesse na produção de outras provas"; e (ii) um requerimento, como estratégia processual, de julgamento antecipado "por via de consequência" da revelia.

5. A declaração de desinteresse em provas (i) constitui ato processual autônomo e de disposição, que não foi condicionado à revelia. A tese da embargante de que a renúncia estava subordinada à revelia configura uma tentativa de inverter a lógica dos fatos.

6. A renúncia à instrução é corroborada pela inércia da parte na réplica (ID. 77486474), momento em que, mesmo ciente da contestação e da não ocorrência da revelia, absteve-se de se retratar ou de especificar as provas que entendia necessárias, operando-se a preclusão.

7. O acórdão embargado (ID. 90453896) aplicou corretamente a teoria da preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois a parte que declara não ter interesse em provas e requer o julgamento antecipado (Primeiro Ato) não pode, após resultado desfavorável, alegar cerceamento de defesa (Segundo Ato Contraditório).

8. Inexiste violação ao art. 357 do CPC (saneamento), pois, se a própria parte autora informa ao juízo que não há mais provas a produzir, o feito estava maduro para julgamento (art. 355, I, CPC), tornando desnecessária a organização de uma fase instrutória à qual renunciou.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Não configuram omissão nem contradição a decisão que, diante de manifestação processual expressa de desinteresse na produção de provas, reconhece a preclusão lógica da alegação de cerceamento de defesa, sendo inadmissível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios formais inexistentes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8114601-30.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
PEDRO E GABRIEL REPRESENTACOES LTDA
, e, como embargada,
ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)